Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. SUICÍDIO DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
- O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a sentença fixou os encargos moratórios (juros e correção monetária) na forma defendida pela apelante, não há que se falar em interesse de recorrer. Recurso da ré conhecido parcialmente.
- A responsabilidade civil do hospital e clínica nos casos de morte de paciente em tratamento psiquiátrico é objetiva, porque embasada na teoria do risco da atividade. Basta a demonstração da falha na prestação do serviço, a relação de causalidade e o resultado lesivo (artigos 14 do Código Consumerista e 186, 187, 927 e 932, inciso III, do Código Civil).
- No caso, a falha na prestação do serviço restou suficientemente comprovada, tendo em vista que, apesar da ciência do grave estado emocional e ideação suicida anteriormente apresentados pelo paciente durante a internação, não foram adotadas medidas necessárias e adequadas de vigilância de modo inibir ou impedir que o paciente tirasse a própria vida.
- O dano moral decorrente da morte de um filho ou irmão é in re ipsa, uma vez que é patente o sofrimento e angústia oriundos do fato (Precedentes).
- A indenização por danos morais deve ser fixada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Arbitrada a indenização com razoabilidade e proporcionalidade, incapaz de gerar enriquecimento sem causa, mas suficiente para compensar a parte pelo dano moral experimentado, mantém-se o valor fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora e R$ 25.000,00 para os irmãos da vítima, por não se revelar exacerbado se consideradas as circunstâncias do caso em concreto.
- Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as despesas com o funeral e sepultamento são presumidas, de modo que sua prova é dispensável em razão da inevitabilidade desses gastos.
- RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.